Tribunal: STF
Processo: ARE 1460167
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que, quanto ao tópico “HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO” (a) “a controvérsia relativa à invalidade do acordo de prorrogação de jornada sem autorização das autoridades competentes foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (art. 60 da CLT), bem como na interpretação de cláusulas contratuais, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário”; e que (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 59). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 61), a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo e alega que (a) “o que se busca com a apreciação do Recurso Extraordinário não é o revolvimento de fatos e provas, mas única e exclusivamente a interpretação e aplicação correta dos dispositivos legais, súmula e entendimentos jurisprudenciais majoritários”; e que quanto ao tópico “INTERVALO TÉRMICO” (b) “logrou demonstrado que a matéria afronta diretamente a Constituição em seu artigo 5°, incisos LIV e LV, da CF, bem como artigo 253 da CLT e artigo 71, §4°, da CLT, bem como a transcendência da matéria discutida.” 



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da alegada ofensa reflexa à Constituição no tocante à solução da controvérsia relativa à invalidade do acordo de prorrogação de jornada, sem autorização das autoridades competentes, a luz do artigo 60 da CLT; bem como da incidência, ao caso, do óbice sumular 454 do STF. 



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente